Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. TRECHO DE VOLTA ALTERADO UNILATERALMENTE. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS – COMPROVAÇAO. AUSÊNCIA. DESLOCAMENTO PARA AEROPORTO DE OUTRO ESTADO POR ONIBUS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. Os autores afirmam que adquiriram da recorrente passagens aéreas com o trecho de volta sendo de Navegantes a Brasília. Sustentam que o itinerário seria: Navegantes (15h10) a Viracopos (16h15); Viracopos (20h45) a Confins (21h55); e, Confins (22h30) a Brasília (23h50). Alegam que o primeiro trecho foi cancelado, fazendo com que fossem deslocados de ônibus até Curitiba e de lá embarcaram para Viracopos, onde chegaram por volta das 23h. Como o voo para Brasília estava marcado para 13h, chegaram ao destino (Brasília) com um atraso de aproximadamente 15 horas. Acrescentam os autores que embora tenham sido informados acerca do cancelamento do voo, informações obtidas na internet comprovam o contrário, e que na verdade, o que houve foi a prática do overbooking.
3. Em contestação e também em sua peça recursal, a Azul afirma que a alteração ocorreu em virtude de condições climáticas desfavoráveis, o que exigiu que o voo fosse atrasado. Defende que não concorreu para o evento danoso, o qual ocorreu por motivo de força maior e que, ao contrário do que alegam os autores, prestou a assistência devida. Subsidiariamente, pede a redução do dano moral arbitrado.
4. Não se sustenta a tese de inexistência de descumprimento contratual e dano advindo de motivo de força maior, porque este está na linha de desdobramentos dos serviços prestados pela empresa aérea. Caberia à recorrente demonstrar a efetiva impossibilidade de operar em razão das condições climáticas desfavoráveis, o que não ocorreu. As telas encartadas nas petições de contestação e de recurso apresentam informações relacionadas ao voo contudo, não comprovam inequivocamente a ocorrência de motivo de força maior como fator excludente de responsabilidade. Ademais, conquanto a empresa recorrente afirme não ter havido overbooking, defende o atraso do voo, quando em verdade e por lógica deveria sustentar e comprovar que este não ocorreu.
5. Nesse contexto, para além do descumprimento contratual, restou evidente também a falha no que diz respeito ao dever de informação por parte da recorrente (art. 6o, III, do CDC).
6. A situação por que passaram os recorridos se mostrou apta a causar angústia, aborrecimentos e transtornos passíveis de indenização como dano extrajudicial. Isso porque a viagem elevou seu tempo de duração muito superior ao inicialmente previsto. Além de terem sido realocados em voo que partiu de outro estado, para o qual foram encaminhados via terrestre (ônibus) com intercorrências mecânicas. Cuida-se de serviço prestado de modo defeituoso gerando evidente atraso e constrangimentos a justificar a compensação a título de danos morais.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
9. Conquanto a autora tenha chegado ao seu destino, o contrato foi prestado com sucessivas falhas causando o desconforto, incerteza e insegurança. Até porque havia a companhia de crianças e idosos. Há ainda o fato de uma integrante da família ter passado mal, em virtude dos acontecimentos no dia do embarque.
10. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
11. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização fixados na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
13. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor da condenação.